Tribunal: TJDFT
Processo: 0740118-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Não é permitido suscitar questões novas em sede recursal, nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivos de força maior.
2. Preliminar de inovação recursal acolhida e agravo de instrumento não conhecido.